Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-29.2021.8.11.0091
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DA PARTE EXECUTADA DO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000838-29.2021.8.11.0091

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ESTADUAIS, EFEITOS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DE
SA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[ANA CARLA PAULINO - CPF: 024.954.271-46 (AGRAVADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), ADILSON ANTONIO ARAUJO - CPF: 798.105.861-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DA PARTE EXECUTADA DO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, no exercício do juízo de retratação, reformou, em parte, a decisão monocrática, para fixar os honorários advocatícios com base no proveito econômico e afastar a redução pela prevista no art. 90, §4.º, do CPC.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8.º, CPC) nas hipóteses em que, reconhecida a ilegitimidade passiva, a parte executada é excluída do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário.

III. Razões de decidir

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a fixação de honorários por equidade é permitida em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório.

Todavia, no julgamento do
EREsp
n.º 1.880.560, foi reconhecida a impossibilidade de se calcular o proveito econômico da decisão que exclui o sócio do polo passivo, aplicando-se, assim, o critério equitativo nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC.

A jurisprudência dominante nas Câmaras de Direito Público do TJMT reforça o entendimento da aplicação da equidade nesses casos, em atenção à segurança jurídica e o dever de uniformização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade nas hipóteses em que a oposição da exceção de
pré
-executividade ou dos embargos à execução visam exclusivamente à exclusão de coexecutado do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2.º, 3.º e 8.º; art. 926,
caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ, Tema 1.076.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
O
. SR. DES.
M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra

decisão monocrática que

deu parcial apelo interposto pelo ora recorrente nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1000838-29.2021.8.11.0091, apenas apara:
01)
estabelecer que percentual dos honorários advocatícios fixados 08% (oito por cento) tenham com base de cálculo o proveito econômico;
02)
determinar que seja considerado como proveito econômico (base de cálculo dos honorários sucumbenciais) o valor atualizado da dívida, proporcional ao número de executados constantes na CDA originária;

Sustenta que, o STF reconheceu a Repercussão Geral do RE 1412.069-PR (Tema 1255 do STF) de matéria relativa à possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, o que implica, também, no sobrestamento do feito.

Argumenta que, no caso de exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal os honorários devem ser fixados por equidade, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC.

Assevera que, além de não ter proveito econômico obtido, a fixação em percentual se mostra abusiva e desproporcional, principalmente pelo fato de não exigir muitos procedimentos judiciais.

Verbera que, os honorários devem ser reduzidos pela metade nos termos do artigo 90, § 4º do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES
.

M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a execução fiscal nº 1000316-02.2021.8.11.0091 em desfavor de MADEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME
(devedor principal) e
ANA CARLA PAULINO e ADILSON ANTONIO ARAUJO (corresponsáveis), visando o recebimento dos créditos tributários inscritos na CDA n. 2021129314.

Em defesa os corresponsáveis
ANA CARLA PAULINO e ADILSON ANTONIO ARAUJO
opuseram os embargos à execução fiscal n. 1000838-29.2021.8.11.0091 onde arguiram a ilegitimidade passiva.

O Estado de Mato Grosso, ao ser citado, manifestou-se pela extinção sem julgamento de mérito dos embargos do devedor, ao fundamento que não teria sido garantido o Juízo.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os embargos à execução fiscal para declarara ilegitimidade passiva dos ora apelados, bem como para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios,fixados em 08% sobre o valor da causa.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra essa decisão, se insurgindo conta os honorários fixados na sentença.

O Juízo
ad quem,
em decisão monocrática, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação apara:
01
)
estabelecer
que percentual dos honorários advocatícios fixados 08% (oito por cento) tenham com base de cálculo o proveito econômico;
02)
determinar que seja considerado como proveito econômico (base de cálculo dos honorários sucumbenciais) o valor atualizado da dívida, proporcional ao número de executados constantes na CDA originária;

Inconformado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente agravo interno, onde se pleiteia o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255 do STF e Tema 1265 do STJ e/ou aplicação de honorários de forma equitativa, bem como a redução pela metade.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Do Sobrestamento do Recurso em razão do Tema 1255 do STF

Aduz o Estado de Mato Grosso que, o STF reconheceu a Repercussão Geral do RE 1412.069-PR (Tema 1255) de matéria relativa à possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Por entender que há similaridade entre as matérias arguidas no agravo de instrumento e o Tema 1255, entende que deveria ser suspenso o julgamento do recurso.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que, de fato a Suprema Corte admitiu a repercussão geral do Recurso Extraordinário 1412.069 (Tema 1255) para analisar o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, como cito:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e
Cármen
Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e
Cármen
Lúcia. Publicado sem revisão. (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

“Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”.

Todavia, conforme se observa do Informativo n. 868/2017 do STF, a Suprema Corte, ao julgar questão de ordem no RE 966.177 RG/RS, o reconhecimento da
Repercussão

Geral
não implica em sobrestamento automático do processamento de todos os processos nacionais pendentes de julgamento, mas depende de decisão do relator nesse sentido, como cito:

“[...] A questão de ordem foi resolvida da seguinte forma: a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; [...]”.
(RE 966.177 RG/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 7.6.2017)

Pela análise dos andamentos processuais do RE
1412069
(Tema
1255
), observa-se que, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral, o STF não foi determinou o sobrestamento dos processos em trâmite em 1º e 2º grau.

No mesmo sentido já se pronunciou a Suprema Corte,
in
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO RE Nº 1.412 .069-RG/PR (TEMA RG Nº 1.255). AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, não subsiste hipótese de cabimento da reclamação, tampouco viabilidade de sobrestamento do processo junto à origem, haja vista que
o Tema RG nº 1.255, submetido à sistemática da repercussão geral, não contém qualquer ordem de suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma controvérsia
. 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação
rescisória .
4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF -
Rcl
: 67129 DF, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

Além disso, a Fazenda Pública não requereu nas razões recursais do agravo de instrumento a fixação dos honorários por equidade, mas, apenas e tão somente, a modificação da base de cálculo dos honorários fixados em percentual.

Por esse motivo, não é necessário aguardar o julgamento do RE
1412069
(Tema
1255
) para apreciação de recurso pelo segundo grau, ainda que a irresignação seja a fixação os honorários sucumbenciais.

Da Forma de Fixação dos Honorários.

A insurgência recursal se pauta em verificar se, a os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo
a quo
, observaram os ditames legais.

Em relação a
forma de fixação dos honorários

o Tribunal da Cidadania, ao julgar os Resp.
1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

Em se tratando de exceção de
pré
-executividade acolhida para reconhecer ilegitimidade passiva de sócios na execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele, tenho que é possível aferir o proveito econômico.

Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, que dispõem acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida executada, estabelece que cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I -
as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II -
as
pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I -
o
pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

[...]”.

Com efeito, sendo possível a constatação da existência de proveito econômico no caso de exclusão do sócio da pessoa jurídica (devedora principal) do polo passivo da execução fiscal, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO RESP N. 1.644.077/PR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, o presente feito decorre de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de execução fiscal, acolheu exceção de
pré
-executividade para determinar a exclusão do ora agravado do polo passivo da execução, deixando de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. No Tribunal a quo, foi dado provimento ao agravo para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do § 3º do art. 85 do CPC, sobre o valor da execução fiscal, que perfazia o montante de R$ 283.386,81 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), em julho de 2016. II - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela Corte Especial do Recurso Especial n. 1.644.077/PR, firmou entendimento de que: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, e que
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. III - Firmou-se ainda, quando não for o caso de apreciação equitativa, que é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. IV -
Na hipótese dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido
encontra-se
no mesmo sentido do entendimento consolidado nesta Corte Superior, porquanto fixou a verba honorária com fundamento nos percentuais estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC, fixados sobre o valor da execução fiscal
. VI - Agravo interno improvido”.
(
STJ -

AgInt
no REsp n. 1.684.597/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 10/5/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a
exceção de
pré
-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva
. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. [...]”.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022.)

Em relação ao valor do proveito econômico
, insta consignar que, de acordo com artigo 283 do Código de Processo Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam
direito de
regresso

proporcional
em relação aos demais executados
, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos
co-devedores
a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os
co-devedores
”.

Além disso, o artigo 87 do Código de Processo Civil prevê que, quando tiverem vários réus e, apenas um ou alguns forem excluídos do polo passivo da demanda, a
base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da dívida, proporcional ao número de executados
, como cito:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.

Por esse motivo, entendo que
o proveito econômico corresponde ao
valor da dívida, proporcional ao número de executados
.

No mesmo sentido tem se manifestado as jurisprudências mais recentes do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO.
VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II -
Em se tratando de exceção de
pré
-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018,
DJe
de 11/12/2018 e
AgInt
no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV -
Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.
(
AREsp
n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022.)

Além disso, frisa-se que, se não considerar que o

proveito econômico é o valor atualizado da dívida, proporcional ao número de executados, teriam casos em que, em um único processo, a Fazenda Pública poderia ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual superior aos limites estabelecidos no Código Processual Civil, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Vejamos uma
situação hipotética
:

A Fazenda Pública ajuíza execução fiscal contra uma Pessoa Jurídica (devedora principal) e três sócios (codevedores), visando o recebimento de um crédito fiscal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Se cada um dos sócios protocola individualmente uma exceção de
pré
-executividade pleiteando a sua exclusão do polo passivo da demanda e todas são acolhidas, sendo o Estado de Mato Grosso condenado em cada caso ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o patrono de cada sócio, nesse caso teríamos em único processo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 30% (trinta por cento) de honorário sucumbencial, percentual esse superior ao limite estabelecido no art. 85, §3º, do CPC.

E mais, cabe ressaltar que o STJ tem admitido a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais pelo Juízo
ad quem,
inclusive de ofício, uma vez que se trata de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO
. [...] Sobre o tema, a jurisprudência do STJ tem entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. [...]”
(REsp n. 1.975.514, Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 22/02/2022.)

Deste modo, embora entenda que no caso de acolhimento dos embargos à execução fiscal para exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal os honorários sucumbenciais devam ser fixados em percentual, na forma do art. 85, §3º, do CPC, o proveito econômico obtido deve corresponder ao valor atualizado da dívida, proporcional ao número de executados.

Em relação ao
quantum,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, assim como foi estabelecido na sentença.

Da redução dos honorários pela metade.

No que tange a redução dos honorários pela metade, o referido pleito possui previsão no artigo 90, § 4º do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido
e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Destarte, quando o Estado de Mato Grosso, ao ser intimado para se manifestar acerca dos Embargos à execução, reconhece a procedência do pedido em relação a exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal, se admita a redução dos honorários pela metade.

Ocorre, todavia que, no caso dos autos, o Estado de Mato Grosso ao ser intimado para manifestar acerca dos embargos à execução, requereu a sua extinção sem julgamento de mérito, ao fundamento que não teria sido garantido o Juízo; ou seja,
não
houve reconhecimento da procedência do pedido da inicial em relação a exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal.

Assim, a redução dos honorários pela metade prevista no artigo 90, § 4º do Código de Processo Civil não se aplica ao caso.

DO DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.
M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
1ª
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, que exerceu juízo de retratação para:
“
01)
manter o percentual dos honorários advocatícios fixados 08% (oito por cento) sobre o proveito econômico;
02)
manter a decisão no ponto que estabeleceu que seja considerado como proveito econômico (base de cálculo dos honorários sucumbenciais) o valor atualizado da dívida, proporcional ao número de executados constantes na CDA originária;
03) reformar parcialmente a decisão monocrática, ora objurgada, para

afastar
a redução dos honorários pela metade, na forma prevista no artigo 90, § 4º do Código de Processo Civil, eis que o Estado de Mato Grosso ao ser citado, não reconheceu a procedência dos pedidos formulados em sede de embargos à execução fiscal”.
(ID. 254996658)

A parte agravante alega que o
decisum
deve ser reformado, pois os honorários como foram fixados violam o princípio da proporcionalidade e isonomia, devendo ser arbitrados por equidade.

Com base no exposto, pede que:
“seja o presente recurso
conhecido
e
provido
, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno nos termos acima alinhavados
”.

A parte agravada, em contrarrazões, pede o não conhecimento do recurso e no mérito pugna pelo desprovimento e majoração da verba honoraria (ID. 268685771).

Todavia, apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

Registra-se inicialmente que no presente caso a
ratio

decidendi

é a mesma utilizada no reconhecimento de ilegitimidade passiva na exceção de
pré
-executividade.

Na hipótese, incontroverso que, no caso de acolhimento dos embargos à execução fiscal
(ilegitimidade passiva dos executados ANA CARLA PAULINO e ADILSON ANTONIO ARAUJO),
há que se reconhecer o trabalho advocatício, e fixar a verba honorária consoante o benefício econômico alcançado pela parte embargante.

Contudo, o arbitramento de honorários advocatícios nessas situações levanta uma questão complexa e ainda não totalmente pacificada na jurisprudência. A principal controvérsia reside no critério adequado para a fixação desses honorários, especialmente quando não se pode identificar, de forma clara, um
proveito econômico direto
resultante da decisão que exclui o sócio. Nessas circunstâncias, surge o debate sobre a aplicação do critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8.º, do CPC, em contraponto aos critérios objetivos estabelecidos nos §§ 2.º e 3.º do mesmo dispositivo.

Como se sabe, o artigo 85, § 8.º, do CPC que autoriza o juiz a fixar a verba honorária por apreciação equitativa é limitada às hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Nesses casos, o magistrado deverá sopesar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho e o tempo despendido pelo advogado do vencedor da demanda, conforme dispõe o §2.º, do referido artigo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.º 1.850.512/SP, em apreciação ao
Tema n.º 1.076
, firmou no dia 16.03.2022, a tese de que:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (STF) afetou à sistemática da repercussão geral, o
Tema n.º 1.255,
como representativo de controvérsia constitucional a matéria de direto relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
(RE n.º 1.412.069).

Ressalta-se, por oportuno, que, também, tramita no STF a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 71, proposta pelo Conselho Federal da OAB, visando declarar a constitucionalidade do art. 85, § 8.º do CPC.

Recentemente, a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, no julgamento do
EREsp
n.º 1.880.560
, em 24.04.2024, decidiu que, se a exceção de
pré
-executividade visar apenas a exclusão de parte que compõe o polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, uma vez que não é possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento judicial, confira-se a ementa:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o
AgInt
no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (
ii
) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.

IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de
pré
-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio
expropriável
, o que também afeta a aferição do proveito econômico.

IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra
Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021,
DJe
de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade.

X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento,
mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

(
EREsp
n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24.04.2024,
DJe
de
06.06.2024)(
grifos nossos)

É importante destacar que a Primeira Seção do STJ afetou, como representativos da controvérsia, os recursos REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, estabelecendo o
Tema Repetitivo n.º 1.265.
A questão central é definir se a fixação dos honorários, em casos de exclusão de sócio reconhecida por exceção de
pré
-executividade, deve seguir os parâmetros do valor da execução (art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC) ou ser determinada por equidade (art. 85, § 8.º, do CPC).

O julgamento foi iniciado com o relator, Ministro Herman Benjamin, que defendeu a possibilidade de aplicar o critério da equidade,
“porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”,
sendo acompanhado pelo ministro Gurgel de Faria.

Entretanto, em 28.08.2024, o Ministro Mauro Campbell manifestou preocupação com o que chamou de “indisciplina judiciária” ao permitir o uso da equidade para fixar honorários de sucumbência nesses casos. Ele argumentou que essa prática contraria o precedente estabelecido no REsp n.º 1.644.077, julgado pela Corte Especial – órgão responsável pela análise de temas de interesse comum entre as seções da corte, que, embora não tenha sido afetado pelo rito dos repetitivos, já firmou posição sobre o tema.

Além disso, o ministro ressaltou que, nesse recurso especial, foi interposto um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo Tribunal Pleno do STF, criando o Tema 1.255. Assim, ele considerou que qualquer alteração no entendimento sobre o uso da equidade deveria ser feita pela própria Corte Especial ou pelo Supremo Tribunal Federal.

O julgamento foi suspenso após novo pedido de vista, desta vez pelo Ministro Teodoro Silva Santos. Ademais, foi determinada a suspensão de Recursos Especiais e Agravos em instâncias inferiores e no STJ até nova decisão.

Portanto, ainda que o debate permaneça em aberto e sujeito a novos desdobramentos, em respeito aos princípios de segurança jurídica e da coerência jurisprudencial, considero adequado alinhar-nos ao entendimento mais recente do STJ.

A propósito, sobre o arbitramento da verba honorária com base no critério de equidade, depreende-se que esse foi o entendimento adotado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (proc. n.º 1003723-90.2024.8.11.0000, 1013944-35.2024.8.11.0000, 1013153-66.2024.8.11.0000 e 1018640-17.2024.8.11.0000 – Des. Rodrigo Roberto Curvo; 1003245-82.2024.8.11.0000 – Desa. Maria Aparecida Ribeiro e 1003772-34.2024.8.11.0000 – Des. José Luiz Leite
Lindote
).

Do mesmo modo, pela Segunda Câmara (proc. n.º 1017036-21.2024.8.11.0000, 1007038-29.2024.8.11.0000, 1007038-29.2024.8.11.0000 e 1007038-29.2024.8.11.0000, sob a minha Relatoria; 1016287-04.2024.8.11.0000 – Dr. Marcio Aparecido Guedes; 1002466-64.2023.8.11.0000 – Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
; 1011415-14.2022.8.11.0000, 1003208-26.2022.8.11.0000 e 1003208-26.2022.8.11.0000 – Des. Luiz Carlos da Costa; 1023076-24.2021.8.11.0000 – Dra.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
; 1019525-90.2022.8.11.0003 (proveito econômico irrisório) e 1027638-08.2023.8.11.0000 (extinção da execução em razão da suspensão de exigibilidade) – Des. Mario Roberto Kono de Oliveira)

Por derradeiro, também, pela Terceira Câmara deste Sodalício (1023820-14.2024.8.11.0000, 1029356-06.2024.8.11.0000 e 1029714-68.2024.8.11.0000 – Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
; 1022737-60.2024.8.11.0000, 1014451-93.2024.8.11.0000 e 1007383-92.2024.8.11.0000 – Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; 1029330-08.2024.8.11.0000, 1015763-07.2024.8.11.0000, 1015635-84.2024.8.11.0000, 1020907-59.2024.8.11.
0000 –
Desa. Maria Aparecida Ribeiro), dentre outros.

Afinal, não se pode olvidar que os Tribunais
tem
o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, em respeito à integridade, estabilidade e coerência jurisprudencial, de acordo com o art. 926,
caput,
do CPC.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO, para reconhecer a possibilidade de fixar os honorários advocatícios com base no critério da equidade, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
2
º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Eminentes
pares,

Tenho seguido a posição de
que
quando ocorrer a exclusão de devedor da CDA os honorários devem ser fixados por equidade.

Por essa razão peço vênia ao Relator e retifico o meu voto para acompanhar a 1ª Vogal, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa o Recurso de Agravo Interno, apresentado pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para fixar os honorários sucumbenciais com base no proveito econômico e proporcional ao número de executados constantes na CDA originária.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual sustentou a necessidade de sobrestamento do feito, diante da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255 (RE 1.412.069-PR).

Arguiu a aplicabilidade da fixação por equidade (art. 85, § 8º, CPC), bem como a possibilidade de redução dos honorários pela metade com base no art. 90, § 4º, CPC.

O Douto Relator, Des. Mario Kono de Oliveira, inicialmente, rejeitou a suspensão automática dos feitos em razão do Tema 1255, conforme entendimento do STF (RE 966.177 RG/RS) e, no mérito, negou provimento ao Agravo Interno, eis que a tese firmada pelo STJ (Tema 1076) estabelece que, havendo proveito econômico identificável, os honorários devem seguir os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, CPC, não sendo admissível a fixação por equidade.

Consignando, ainda, que, no caso, o valor do débito dividido pelo número de corresponsáveis é critério objetivo, proporcional e seguro.

Por fim, manteve que a redução pela metade (art. 90, § 4º, CPC) não se aplica, pois o Estado não reconheceu expressamente o pedido, apenas requereu a extinção sem julgamento de mérito.

A Primeira Vogal, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, em voto divergente, deu provimento ao recurso, ao fundamento que o proveito econômico decorrente da exclusão do polo passivo por ilegitimidade passiva é inestimável, pois não resulta em ganho patrimonial imediato.

Defendeu a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, com arbitramento por equidade.

Destacou o recente julgamento dos
EREsp
1.880.560/RN (2024) pelo STJ, em que se firmou o entendimento de que, quando não impugnado o crédito, mas havendo apenas a exclusão do sócio, os honorários devem ser fixados por equidade.

Votou pela fixação dos honorários em R$ 7.500,00.

Por seu turno, o Segundo vogal, Des.
Deosdete
Cruz Júnior, acompanhou o relator.

Diante da ausência de unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Sabe-se, que a técnica de julgamento repousa sobre a parte do
decisum
do Recurso de Apelação que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

Denota-se dos autos que a controvérsia recursal diz respeito à forma adequada de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de embargos à execução fiscal, quando acolhidos para excluir corresponsáveis do polo passivo da execução, com base na alegação de ilegitimidade.

Especificamente, discute-se:

Se é cabível o sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do STF, que trata da possibilidade de fixação dos honorários por equidade nas hipóteses de valores exorbitantes da condenação, da causa ou do proveito econômico;

Se os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre o proveito econômico (conforme art. 85, §§ 2º e 3º do CPC), sendo este calculado a partir do valor atualizado do débito dividido pelo número de executados na CDA; ou

Se devem ser fixados por equidade, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, sob o argumento de que, em hipóteses de exclusão de corresponsável do polo passivo, sem impugnação ao mérito da dívida, o proveito econômico seria inestimável ou irrisório;

Se seria aplicável a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, diante da manifestação do ente público em favor da extinção do feito, ainda que sem reconhecimento expresso do pedido.

Precipuamente, quanto ao sobrestamento, verifica-se que não houve divergência, eis que não há dúvidas quanto à afetação da controvérsia nos REsp n. 2.097.166/PR e 2.109.815/MG, em que se discute a seguinte questão: “
Acolhida a Exceção de
Pré
-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC
).”

Contudo, somente há determinação de sobrestamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais, na segunda instância e/ou no STJ, de modo que desnecessário o sobrestamento do feito.

Dessa feita, deve ser seguida a determinação da c. Corte Superior, devendo ser rejeitada a preliminar de sobrestamento.

Pois bem.

Precipuamente, em exame da matéria, cumpre reconhecer que o entendimento consolidado nesta Corte, inclusive deste relator, orientava-se no sentido de que, reconhecida a ilegitimidade de corresponsável em execução fiscal, haveria proveito econômico mensurável, consistente na exclusão da integralidade da dívida, ainda que de responsabilidade solidária, justificando-se a fixação dos honorários em percentual sobre o valor atualizado do débito, proporcionalmente ao número de executados.

Todavia, esse posicionamento, embora coerente com a literalidade dos artigos 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não subsiste diante do novo cenário jurisprudencial delineado pelas Cortes Superiores.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Primeira Seção, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
06/06/2024, firmou orientação no sentido de que, nas hipóteses em que a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não é possível estimar proveito econômico direto e líquido resultante do provimento jurisdicional.

Referido julgamento, ademais, não apenas confronta a tese antes acolhida, como expressamente supera a orientação da Segunda Turma do STJ, ao estabelecer que, ainda que a execução tenha valor expressivo, a exclusão do corresponsável não enseja, por si, enriquecimento imediato, mas sim mera postergação da responsabilidade patrimonial, que permanece sob risco de redirecionamento.

Frisa-se, nesse ponto, que, mesmo diante de débitos vultuosos, o executado — no caso, o sócio excluído — não estaria sujeito à expropriação além dos limites do seu patrimônio, o que relativiza a existência de efetivo proveito econômico.

Importa registrar, ainda, que o art. 926, caput, do CPC, impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, de modo que, havendo entendimento consolidado no âmbito do STJ, em sede de embargos de divergência, deve esta instância ordinária, por força da autoridade de precedentes, ajustar sua posição e conferir uniformidade à aplicação do direito.

No caso concreto, os embargos à execução foram acolhidos para excluir os agravados do polo passivo, reconhecendo-se sua ilegitimidade.

Não houve impugnação à validade do crédito, tampouco demonstração de vantagem patrimonial efetiva e mensurável decorrente da exclusão.

Assim, à luz da
ratio

decidendi
do
EREsp
1.880.560/RN e da evolução jurisprudencial recente, tais como os julgados citados pela nobre Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que instaurou a divergência, impõe-se o arbitramento da verba honorária por equidade, o que reputo compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência da atuação judicial.

Dessa forma, com a devida vênia ao eminente relator, acompanho a divergência inaugurada pela Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, para dar
parcial provimento
ao agravo interno, fixando os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo regimental interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que exerceu juízo de retratação em anterior agravo interno.

O caso originou-se em embargos à execução fiscal (nº 1000838-29.2021.8.11.0091) opostos por Ana Carla Paulino e Adilson
Antonio
Araujo contra execução fiscal (nº 1000316-02.2021.8.11.0091) movida pelo Estado de Mato Grosso, que visava o recebimento de créditos tributários inscritos na CDA nº 2021129314.

Os embargantes alegaram ilegitimidade passiva por não fazerem mais parte do quadro societário da empresa executada desde 14.07.2017. Durante o trâmite processual, o Estado de Mato Grosso reconheceu a ilegitimidade dos embargantes e solicitou a exclusão deles do polo passivo da execução fiscal, o que foi acolhido pelo juízo de primeiro grau, que fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa.

O Estado de Mato Grosso apelou apenas quanto aos honorários. Em decisão monocrática inicial, o relator deu parcial provimento ao recurso para: 1) manter o percentual dos honorários em 8%, alterando apenas a base de cálculo para proveito econômico; 2) estabelecer como proveito econômico o valor atualizado da dívida proporcional ao número de executados constantes na CDA originária; e 3) reduzir os honorários pela metade conforme o art. 90, §4º do CPC, resultando em 4% sobre o proveito econômico.

Contra essa decisão, Ana Carla Paulino e Adilson
Antonio
Araujo interpuseram agravo interno, argumentando que os honorários não poderiam ser reduzidos pela metade, pois o Estado não teria concordado com os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal.

Em análise do agravo interno (ID 254996658), o relator exerceu juízo de retratação, mantendo os pontos 1 e 2 da decisão anterior, mas reformando parcialmente a decisão monocrática para afastar a redução dos honorários pela metade (ponto 3), por entender que o Estado de Mato Grosso, ao ser citado, não reconheceu a procedência dos pedidos nos embargos à execução fiscal.

O Estado de Mato Grosso, então, interpôs novo agravo interno, objeto da presente técnica de julgamento. O relator negou provimento ao recurso, mas a primeira vogal deu parcial provimento para fixar os honorários por equidade em R$ 7.500,00.

Voto - Acompanhando a divergência

Peço vênia para discordar do voto do relator, acompanhando a divergência aberta pela primeira vogal, no sentido de dar parcial provimento ao agravo interno do Estado de Mato Grosso para fixar os honorários advocatícios por equidade, com fundamento no art. 85, §8º do CPC.

O caso em análise trata especificamente da exclusão de sócios corresponsáveis do polo passivo de execução fiscal, sem que tenha havido a extinção da execução ou questionamento sobre o crédito tributário em si. Nessas circunstâncias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento cristalino de que os honorários devem ser fixados por equidade, dada a impossibilidade de mensuração objetiva do proveito econômico.

Recentemente, a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.880.560/RN, em 24/04/2024, pacificou o entendimento de que, nos casos em que se busca apenas a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC/2015, porquanto não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Esta orientação foi reafirmada pela Segunda Turma do STJ no julgamento do
AgInt
no REsp 2119463/RJ, de 24/06/2024, ao reconhecer que "com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável."

No mesmo julgado, o Ministro Herman Benjamin ressaltou a necessidade de se fazer uma distinção (
distinguishing
) em relação ao Tema 1.076 do STJ, que trata da impossibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado. Esclareceu o ministro que essa orientação não se aplica aos casos de exclusão de corresponsável, como o presente, em que não há efetivo proveito econômico mensurável, pois o crédito tributário permanece exigível em relação ao devedor principal.

Importante destacar que essa solução não apenas encontra amparo na jurisprudência consolidada, mas também na lógica processual, pois evita o bis in idem e multiplicação indevida de honorários sobre o mesmo valor da dívida. Como bem destacado no referido julgado, "em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal."

A solução proposta pelo relator original, de dividir o valor total da dívida pelo número de executados, também foi expressamente rejeitada pelo STJ no mesmo precedente, por entender que "a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal."

Verifico ainda que no presente caso, a questão debatida nos embargos era limitada à ilegitimidade passiva dos embargantes, não envolvendo discussão sobre o crédito tributário em si. A causa não apresentou complexidade extraordinária, e o reconhecimento da ilegitimidade pelo Estado, ainda que não imediato, confirma a pertinência da pretensão dos embargantes.

Considerando esses elementos e os parâmetros fixados pelo STJ em casos similares, entendo adequado o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) proposto pela primeira vogal, que remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelos advogados dos embargantes sem gerar ônus desproporcional ao erário.

Diante do exposto, acompanho a divergência para dar
parcial provimento
ao agravo interno do Estado de Mato Grosso, reformando a decisão monocrática para fixar os honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025